Tribunal: TJMT
Processo: 1014690-96.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAKLYNE THAYANE DE ARRUDA SOARES - CPF: 022.282.331-37 (RECORRENTE), LUDMILA CANGANI HUNGARO CARAVELLO - CPF: 305.528.948-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1014690-96.2021.8.11.0002- PJE

Data do Julgamento:

24/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE – CRISTO REI

Recorrente:

JAKLYNE THAYANE DE ARRUDA SOARES

Recorrido:

CLARO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS DE LINHA DE TELEFONE QUESTIONADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER OUTRO DANO SUPORTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrente postula a declaração de inexigibilidade dos débitos questionados referentes à linha (65) 99225-9927, bem como reparação por danos morais em face da empresa Recorrida em razão das diversas cobranças sofridas.

2.

De um lado, a parte alega ser cliente da empresa Recorrida mediante a contratação de um plano de celular no valor mensal de R$129,98 (cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos) referente a linha (65) 99360-7777, e que após várias perturbações recebidas via e-mail e SMS, em contato com a Recorrida, descobriu que havia uma nova linha em seu nome que desconhecia sua origem. E que na tentativa de resolver administrativamente o problema, não obteve êxito ante a falta de vontade da Recorrida.

3.

De outro lado, a Recorrida alegou que a linha questionada pela parte consumidora foi de fato contratada por ela via call center. No entanto, não comprovou suas alegações, uma vez que sequer juntou gravação telefônica ou qualquer outro documento que pudesse comprovar a referida contratação, se limitando apenas em juntar nos autos faturas que, apesar de constarem o mesmo endereço declarado na inicial, não possuem indícios de pagamentos.

4.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência dos débitos, deixando, contudo, de condenar a empresa Recorrida em danos morais em razão de não ter ocorrido negativação no nome da Recorrente, bem como não ter sido comprovado qualquer outro dano suportado ou abalo moral sofrido.

5.

Assim, a respeito dos danos morais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não houve negativação no cadastro de inadimplentes e a parte Recorrente não logrou êxito em comprovar nos autos qualquer dano que pudesse abalar a sua moral e, consequentemente, ensejar na indenização pleiteada.

6.

Portanto, embora em tudo e por tudo se possa dizer lamentável o acontecimento, os elementos existentes estão a indicar que suas proporções não excederam a normalidade.

7.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da parte consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo o recurso ser improvido.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022